Tribunal: STF
Processo: RE 78804
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
Funcionário público inativo. Carência de direito à reclassificação de cargo posterior a sua aposentadoria, bem como a reajuste de proventos iguais aos vencimentos da atividade. Aplicação da Súmula nº 38. 
Recurso extraordinário provido.